Tribunal: TJDFT
Processo: 0722319-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722319-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILVANIA EVANGELISTA PINHEIRO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Gilvania Evangelista Pinheiro pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível de Brasília, que declinou, de ofício, da competência para processar e julgar o feito, tendo determinado a remessa dos autos à Comarca de Salvador/BA. Em suas razões, a agravante alega, em apertada síntese, que se trata de relação consumerista. Afirma, por tais razões, que é facultado a autora ajuizar a demanda no foro de seu domicílio, ou no domicílio do réu. Sustenta que, em se tratando de competência territorial, cabe ao demandado alegá-la como questão preliminar, caso em que, não suscitada, opera-se, inclusive, a prorrogação da competência do Juízo. Discorre sobre os arts. 64 e 65, do CPC. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pede o provimento do recurso, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de caso mantida a decisão recorrida, os autos serem remetidos ao Juízo de Salvador/BA que poderá retardar ainda mais o alegado direito dos agravantes. No que diz respeito à relevância da argumentação recursal, cumpre destacar que a fundamentação recursal, no que se refere à afirmada impossibilidade de declinação da competência de ofício, possui relevância, pois, em linha de princípio, em casos em que o consumidor é o autor, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. Em razão disso, tem-se decidido que a competência territorial, em se tratando de direito do consumidor, é considerada absoluta. Porém, quando a demanda é ajuizada pelo consumidor, como no presente caso, tal competência é considerada relativa, podendo preferir o seu próprio domicílio ao do réu, conforme prevê o art. 101, inciso I, do CDC, segundo o qual "a ação pode ser proposta no domicílio do autor". No entanto, se o consumidor renuncia ao seu direito de propor a ação no foro de seu domicílio, tal como lhe faculta a lei consumerista, não é dado ao Magistrado exercer o seu controle ex officio e declinar da competência, sendo tal entendimento, inclusive, sumulado pelo Enunciado no 33, do colendo Superior Tribunal Justiça. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PESSOAL AJUIZADA POR CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, nos termos dos artigos 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil. II. A competência territorial, mesmo no domínio das relações de consumo, não perde a sua feição relativa, ainda que o juiz esteja autorizado, em caráter excepcional, a reconhecer a invalidade de cláusula de eleição de foro e declinar da competência para o juízo do foro do domicílio do consumidor na forma do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. III. O fato de se tratar de demanda proposta por consumidor torna ainda mais evidente a inadequação da declinação ex officio da competência, tendo em vista o disposto no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Segundo preceitua a Súmula 23 do TJDFT, 'em ação proposta pelo consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial'. V. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1807590, 07200287320238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante de tais considerações, ao que tudo indica, o entendimento do ilustre Magistrado singular não pode prevalecer sobre as normas legais acerca da fixação de competência, nem sobre o entendimento jurisprudencial consolidado. Dessa forma, concedo o efeito suspensivo pretendido para determinar que os autos permaneçam no Juízo a quo até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Desnecessária a intimação do recorrido, pois sequer houve o recebimento da petição inicial, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator